Tribunal: TJMT
Processo: 0005689-41.2016.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

0005689-41.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELLEN ARCO - CPF: 581.791.861-72 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), NATALY HEITOR MARTINI - CPF: 019.881.781-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO
N.º
0005689-41.2016.8.11.0015

Recurso Inominado n.º
0005689-41.2016.8.11.0015

Recorrente:

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Recorridos:

Ellen Arco e Estado de Mato Grosso.

EMENTA

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO INOMINADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - ENTE ESTATAL - TEMA N.º 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DE REPERCUSSÃO GERAL - ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, sob o rito de repercussão geral (tema n.º 1.002),
“É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.
Hipótese em que o acórdão prolatado está em desconformidade com o precedente qualificado. Emissão de juízo de retratação positivo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO
N.º
0005689-41.2016.8.11.0015

Recurso Inominado n.º
0005689-41.2016.8.11.0015

Recorrente:

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Recorridos:

Ellen Arco e Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recursos Cíveis Inominados do
Estado de Mato Grosso e Município de Sinop-MT.

Ação:
Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer.

Origem:
6
°
Vara Cível de Sinop
-MT.

Sentença
(Id.

4263412
): julgou procedente o pedido autoral,
determinando ao
Município de Sinop-MT
e ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fazer consistente na disponibilização de cirurgia

plástica pleiteada na inicial, conforme prescrição médica. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95.

Acórdão
(Id. 52648977):
conheceu dos recursos interpostos e deu parcial provimento ao recurso do município para afastar a condenação a título de honorários advocatícios e, no tocante ao recurso do
Estado de Mato Grosso,
negou-lhe provimento
, deixando de fixar honorários advocatícios em favor da defensoria pública.

Recurso Cível Extraordinário
(Id
.

52892036
): requer a reforma do Acórdão para que os recorridos sejam condenados ao pagamento dos honorários sucumbenciais, assegurando o direito da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso de receber referida verba.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso
(Id. 58083470): pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO
N.º
0005689-41.2016.8.11.0015

Recurso Inominado n.º
0005689-41.2016.8.11.0015

Recorrente:

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Recorridos:

Ellen Arco e Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Conforme relatado, a Defensoria Pública interpôs recurso extraordinário questionando, exclusivamente, a ausência de arbitramento de honorários advocatícios em seu favor.

Com o julgamento do precedente qualificado (tema n.º 1002, do STF), que havia gerado o sobrestamento do feito, os autos foram devolvidos a esta Turma Julgadora para análise de juízo de conformidade.

O Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, julgou o tema n.º 1.002, cuja tese foi fixada no sentido de que:
“É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; II. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Eis a ementa representativa do julgamento:

“Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (RE 1140005, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)”.

Evidente, portanto, a desconformidade instalada entre o fundamento adotado por esta Turma Recursal e a tese fixada (Tema n.º 1.002/STF), porque reconheceu a impossibilidade de arbitramento dos honorários, uma vez que a parte vencedora é representada pela Defensoria Pública.

A partir dessa tese, o Tribunal de Justiça deste Estado vem decidindo em sintonia, como transcrito:

“RECURSO ESPECIAL NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO À SAÚDE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – AUTOS DEVOLVIDOS À CÂMARA PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO – TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL – RETRATAÇÃO NECESSÁRIA. 1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.
2. Desse modo, o julgamento colegiado proferido em sede de Recurso de Apelação, afastando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, imposta à Municipalidade, está em desconformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado na fixação da tese jurídica identificada sob o Tema 1.002 da Repercussão Geral. 3. Acórdão que merece reforma em juízo de retratação. (TJ-MT, N.U 0002521-26.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2023, Publicado no DJE 05/11/2023)”.

Também no âmbito das Turmas Recursais:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.002 STF. DEVOLUÇÃO PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. VERBA DESTINADA AO FUNDO DE APARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO ÓRGÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. São devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando esta representa a parte recorrida, em caso de ser improvido o recurso inominado interposto pelo ente público. (Tema 1.002 do STF). O valor da verba sucumbencial deve ser destinado exclusivamente ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP. Juízo de retratação positivo. (TR-MT, N.U 1006213-84.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024).

ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – HONORÁRIOS DEVIDOS A DEFENSORIA PÚBLICA – TEMA 1002 DO STF - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. 1. O Tem a 1002 do Supremo Tribunal Federal fixou o seguinte entendimento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.” 2. Juízo de retratação positivo, conforme previsão inserta no art. 1.030, II, do CPC/15. (TR-MT, N.U 1000725-30.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024).

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. ENTE ESTATAL. TEMA 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. 1. Consoante o Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, tema 1.002: “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 2. Hipótese em que o acórdão prolatado está em desconformidade com o precedente qualificado. 3. Emissão de juízo de retratação positivo.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 0001630-44.2015.8.11.0015, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 22/04/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 26/04/2024).

Portanto, é cabível a fixação da verba honorária, uma vez que houve a sucumbência integral do
Estado de Mato Grosso
no recurso inominado por ele interposto, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/1995, com aplicação pelo art. 27 da Lei n.º 12.153/2009.

Reconhecida a divergência entre o fundamento adotado pela Turma Recursal e a tese fixada, impõe-se o juízo de retratação positivo.

Em face do exposto,
EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
para retificar parcialmente o acórdão, tão somente para arbitrar honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, à base de 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Comunique-se à Presidência da presente decisão.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024